Tribunal: STF
Processo: RHC 257786
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 32).



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada  em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Nessa linha, aduz, ainda, que mesmo que seja condenado pela prática delituosa não será imposto o regime fechado, na medida em que fará jus à minorante do tráfico privilegiado.



    Finalmente, afirma ter ocorrido uma série de nulidades que culminaram em sua segregação cautelar, quais sejam, decretação de prisão preventiva somente um mês após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e prática de pesca probatória quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.



    Ao final, requer:



    “Seja dada Imediata concessão de medida liminar inaldita (sic) altera pars, para determinar a revogação da prisão preventiva do Paciente, artigo 316 do CPP, subsidiariamente com conversão em medida diversa da prisão, artigo 319 do CPP ou a manutenção da sua custódia com a mantença da prisão preventiva, em prisão domiciliar, com uso ou sem, de tornozeleira. 



    Subsidiariamente, caso não seja concedido a medida liminar, inaldita (sic) altera pars, coisa que não se espera, requer seja concedido prazo de 24 (vinte a quatro) horas para manifestação ministerial e, posteriormente a isso, seja concedido a revogação da prisão preventiva do Paciente, com suporte no Artigo 316 do CPP, STJ, AgRg no PSAC10/DF. 



    Caso Vossa Excelência, negar o pedido de prisão domiciliar, seja observado o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, bem como os dizeres do artigo 315, § 2º, inciso 6º, do mesmo dispositivo legal. 



    Caso seja negado a prisão domiciliar por falta de tornozeleira, seja oficiado o presidente do Presidio, que avise ao custodiado, para a implantação do dispositivo, sendo vedado a concessão do pedido, por falta do dispositivo, HC/PI processo 0711296-73.2018.8.18.0000.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Embora nos crimes permanentes o estado de flagrância se estenda ao longo do tempo, isso, por si só, não autoriza a realização de busca domiciliar sem mandado judicial. Para que essa medida seja válida, é necessário haver indícios concretos e seguros de que, no momento da diligência, a situação de flagrância realmente ocorre dentro da residência. 



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outrossim, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. 



    Extrai-se do acórdão a seguinte fundamentação (fls. 67-69):



    (...)



    A entrada forçada no domicílio do investigado decorreu do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão regularmente expedido nos autos da medida cautelar n. 1501908-96.2024.8.26.0189, com base em investigação prévia iniciada a partir de denúncia anônima e corroborada por diligências veladas da Polícia Civil que constataram movimentação típica do tráfico de entorpecentes.



    No momento do cumprimento da ordem judicial, os policiais realizaram monitoramento preliminar e flagraram conduta suspeita e fuga de indivíduos pelo interior do imóvel, o que justificou o arrombamento do portão para evitar o perecimento da prova e assegurar a eficácia da medida. 



    Assim, a atuação estatal encontra amparo na legalidade da ordem judicial e na situação flagrancial observada, afastando qualquer alegação de ilicitude por violação de domicílio.



    Devidamente demonstrado que o contexto fático anterior à medida permitiu a conclusão, de modo objetivo, quanto à ocorrência de flagrante de crime, não se verifica a apontada ilicitude probatória. 



    (...)



    É descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando, uma vez que somente após encerrada a instrução criminal é que o juízo poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime. Não é possível antecipar esta análise em habeas corpus, por exigir produção de prova. A esse respeito: AgRg no RHC n. 77.138/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe de 10/02/2021 7. 



    Dito isso, a prisão preventiva institui-se sob requisitos rigorosos, e é admitida apenas nas hipóteses taxativas da legislação processual e quando não visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de investigação e instrução. 



    A prisão cautelar foi decretada nos seguintes termos (fls. 131-133):



    (...)



    Como se vê, constam elementos idôneos no decreto de prisão preventiva, consistentes na fuga no momento da abordagem policial, com dispensa dos materiais posteriormente apreendidos, além de registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 



    Com efeito, “A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no HC n. 611.246/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/02/2021, DJe de 11/02/2021). 



    Além disso, “É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de atos infracionais não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva.” (AgRg no HC n. 929.785/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/04/2025, DJE de 14/4/2025 ).



    “A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/03/2025). 



    Por fim, “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Ressalte-se, por oportuno, que a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação à garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/08/2012, DJe de 22/8/2012” (grifei)



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pelo eminente Ministro Relator naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente